Tribunal: TJSP
Processo: 2105350-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformismo do causídico que defende a parte executada.
Entendimento do artigo 85, §1o, do CPC/2015. Descabe a condenação em honorários

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformismo do causídico que defende a parte executada.
Entendimento do artigo 85, §1o, do CPC/2015. Descabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de previsão legal. Decisão não terminativa. Decisão mantida.
Agravo não provido.